Tribunal: TJDFT
Processo: 0742334-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DE FORMATURA. AÇÃO MONITÓRIA ANTERIORMENTE AJUIZADA. CHEQUES. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Sinopse-fática: ação de rescisão contratual em que a autora requer a rescisão do contrato de prestação de serviços de fotografia não cumprido.
1. Apelação contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Fundamentou o magistrado que, com a conversão do mandado inicial em título executivo judicial em outra ação – ação monitória-, forma-se coisa julgada material, de sorte que nenhuma outra questão que diga respeito ao negócio jurídico documentado que autorizou a expedição do mandado poderá ser objeto de novo julgamento. 1.1. Nesta via recursal, a autora requer a cassação da sentença. Aduz a impossibilidade de alegação da coisa julgada material. Sustenta que não há óbice à propositura de ação autônoma na qual se discute o direito material da relação jurídica objeto da monitória. Alega ainda a necessidade de reunião dos processos por serem conexos para decisão conjunta.
2. Da ação monitória anteriormente ajuizada. Da coisa julgada material. 2.1. O art. 508 do CPC dispõe que, “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. 2.2. Apesar da divergência doutrinária, é interessante ressaltar o entendimento das lições do professor Humberto Theodoro Junior, in verbis: “Na ação monitória forma-se coisa julgada material em torno do direito do autor, de duas maneiras: pela revelia do demandado, quando deixa de opor embargos no prazo que lhe foi assinalado no mandado inicial de pagamento; ou pela sentença que julga o mérito dos embargos tempestivamente manifestados pelo réu" (Curso de Direito Processual Civil - Procedimentos especiais - vil. III – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 355). 2.3. O Superior Tribunal de Justiça tem se firmado a favor da corrente segundo a qual a decisão que converte o mandado monitório em título executivo, nos moldes do artigo 701, parágrafo 2o do Código de Processo Civil, possui natureza jurídica de sentença condenatória. 2.4. O Código de Processo Civil já prevê a possibilidade de cabimento de Ação Rescisória contra o feito em debate, conforme previsto no artigo 701, parágrafo 3o . 2.5. Precedente do STJ: “(...) 1. A decisão liminar que defere a expedição do mandado de pagamento, posteriormente convertido em mandado executivo em razão da não oposição de embargos à ação monitória (CPC/73, art. 1.102-C, caput), tem a natureza jurídica de sentença. 2. A não oposição de embargos, com a consequente conversão do mandado inicial em mandado definitivo e a constituição do título executivo judicial, enseja a produção de coisa julgada material, inviabilizando a posterior propositura de ação de conhecimento relativa ao mesmo contrato objeto da ação monitória anterior. 3. Recurso especial não provido. (REsp 1038133/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 27/03/2017).
3. Apelo improvido.